Tribunal: CARF
Processo: 15374.720808/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720808/2008-00
ACÓRDÃO
1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S/A (SUCESSORA, POR INCORPORAÇÃO, DE EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2020
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ALEGAÇÕES DO
CONTRIBUINTE.
NULIDADE
PARCIAL.
NECESSIDADE
DE
DECISÃO
COMPLEMENTAR.
A carência de manifestação expressa em decisão administrativa sobre itens
suscitados na peça recursal e que não teriam sido analisados pela Turma a
quo, quais sejam, a) que os PER apresentados pela Recorrente não
produziram qualquer efeito, pois se voltariam contra o art. 74 da Lei no
9.430/96, a Nota Técnica COSIT no 18/2010 e o Parecer Normativo
PGFN/CAT no 2093/2011; e, b) impossibilidade de cobrança de multa e
juros em virtude do parágrafo único do art. 100 do CTN, exige a devolução
dos autos à 1a Instância para prolação de Acórdão complementar que trate
exclusivamente desses dois temas e venha a suprir tal nulidade
instrumental, mantendo-se integralmente, no mais o quanto decidido em
relação às demais matérias já apreciadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a
nulidade parcial do v. Acórdão recorrido, devendo ser exarado pela C. 12a Turma da DRJ09, ou
quem lhe faça as vezes na nova estrutura da Receita Federal, um acórdão complementar que
conheça da peça inaugural ofertada e se manifeste exclusivamente acerca dos itens suscitados no
RV e que não teriam sido analisados pela Turma a quo, quais sejam, a) que os PER apresentados
pela Recorrente não produziram qualquer efeito, pois se voltariam contra o art. 74 da Lei no
9.430/96, a Nota Técnica COSIT no 18/2010 e o Parecer Normativo PGFN/CAT no 2093/2011; e, b)
impossibilidade de cobrança de multa e juros em virtude do parágrafo único do art. 100 do CTN.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
2
No mais, deve ser mantido integralmente o quanto decidido em relação às demais matérias,
temas e tópicos já apreciados.

Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 12a Turma da DRJ09, sessão de 22 de abril de 2021 (fls. 2040/2050 –
numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada (fls.
1934/1966) que visava combater o decidido no Despacho Decisório da Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO– EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 18 de
novembro de 2020 (fls. 1826/1831), resultando no indeferimento no pleito da interessada, tendo
revisado, de ofício, o anterior DD da DIORT/DERAT/SP, de 16/03/2020 (fls. 1789/1791) que o
havia reconhecido.
Referidos DD estão abaixo reproduzidos, em suas ementas:

Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
4

DOS FATOS
A origem da disputa e os motivos que levaram à negativa do direito creditório
foram bem resumidos pela decisão a quo (fls. 2041/2044):

Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
5

Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
6

Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
7

DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 1934/1966) assentando,
resumidamente:
> preliminarmente, nulidade do referido Despacho Decisório por contrariar ato administrativo
pretérito proferido por autoridade fiscal superior, discorrendo sobre a estrutura organizacional do
atual Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para concluir que o
auditor, ao proferir o Despacho Decisório– EQ2-DAT-IRPJCSLL, extrapolou sua competência ao
contestar análise previamente realizada pelo Delegado da DERAT.
>argumenta que o fundamento jurídico para a revisão de ofício (decadência do crédito) não se
sustenta, pois não houve qualquer fato novo, evidência de vício de nulidade nas decisões anteriores
ou vício de legalidade a justificar a aplicação do art. 54 da Lei no 9.785, de 1999. Confiram-se
trechos extraídos da Manifestação de inconformidade.
> aduz que o i. AFRFB entendeu que a caducidade restaria materializada porque, em 04.08.2011, a
Requerente formalizou 2 (dois) pedidos de restituição (PERs) nos 30841.05587.040811.1.2.57-0877
(IRPJ) e 23498.29466.040811.1.2.57-0956 (CSLL), os quais restaram negados em 15.08.2011
(conforme fls. 1818 a 1821), sob o fundamento de que “se trata de matéria já apreciada pela
autoridade administrativa” no PERDCOMP de no 40429.68673.291107.1.3.573081 o qual, de fato,
era objeto do presente processo
> segue apontando que os limites da coisa julgada (ref. Ação judicial no 2001.51.01.000109-0) para
formação do crédito já se encontravam sub judice nesse processo, e por essa razão, teria deixado de
recorrer/impugnar
o
desfecho
dado
aos
PERs
30841.05587.040811.1.2.57-0877
e
3498.29466.040811.1.2.57-0956, até para evitar decisões conflitantes
> que, inobstante este fato óbvio, o i. AFRFB entendeu que a ausência de recurso aos despachos
eletrônicos teria cristalizado a impossibilidade do uso de créditos.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
8
> nessa linha, no seu dizer, “a i. Autoridade Administrativa entendeu que teria decaído a integralidade do
saldo remanescente do crédito da Requerente e, consequentemente, invalidou todas as demais DCOMPs
formalizadas a partir de janeiro/2020”.
>no mérito, discorre acerca da: i) ausência de inércia de sua parte; ii) ausência de repercussão dos
Pers apresentados em 2011; e iii) impossibilidade de cobrança de multa e juros, uma vez que teve
seu direito creditório anteriormente reconhecido.
> finaliza requerendo a) o reconhecimento da preliminar de nulidade do Despacho Decisório EQ2-
DAT-IRPJCSLL, de 18/11/2020, em razão de vício formal; b) seja julgada procedente a
manifestação de inconformidade para homologar as 11 (onze) Dcomp, formalizadas no mês de
janeiro/2020, assim como “as demais DCOMP vinculadas aos créditos de IRPJ e de CSLL, oriundos da
ação judicial no 2001.51.01.000109-0, uma vez que ainda não transcorreu o prazo prescricional para
aproveitamento do crédito pela Requerente”.
> concluindo requer, de maneira alternativa, i) o cancelamento da cobrança de multa e juros,
citando, para tanto, os dizeres do Parágrafo Único do art. 100 do Código Tributário Nacional; ii) o
apensamento do presente feito aos autos do processo administrativo no 10166.752515/2020-1015;
iii) a juntada posterior de documentos; e, iv) a produção de provas em diligência.
DA DECISÃO RECORRIDA
Analisando o pleito, a 12a Turma da DRJ09 decidiu pelo improvimento integral da
MI, em votação unânime, como abaixo transcrito (fls. 2045/2050):
VOTO
“7. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da
manifestação de inconformidade.
8. Consoante relatado no Despacho Decisório EQ2-DAT-IRPJCSLL (e-fls.
1826 a 1831), a ocorrência da prescrição prevista no artigo 54 da Lei no
9.784, de 1999, resultou na NÃO HOMOLOGAÇÃO de 78 (setenta e oito)
declarações de compensação (Dcomp) transmitidas em 2020, vinculadas ao
crédito de IRPJ e de CSLL oriundo da ação judicial no 2001.51.01.000109-
9.
9. De sua parte, a manifestante refuta o indeferimento das Dcomp,
requerendo, em sede de preliminar, a nulidade do ato administrativo revisor
(Despacho Decisório EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 18/11/2020) por vício
formal. No mérito, apresenta um vasto arrazoado argumentativo pautado na
existência, legitimidade e possibilidade de compensação do direito
creditório, concluindo pela (i) ausência de inércia de sua parte; (ii) ausência
de repercussão dos Pers apresentados em 2011; e (iii) impossibilidade de
cobrança de multa e juros, uma vez que teve seu direito creditório
reconhecido.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
9
10. Isto posto, passa-se a análise das questões aduzidas.
Preliminar de nulidade
11. A manifestante postula nulidade do Despacho Decisório EQ2-DAT-
IRPJCSLL (e-fls. 1826 a 1831) – que revisou de ofício o despacho decisório
(fls. 1789 a 1791) e não homologo as DCOMP ali analisadas e também as
demais vinculadas aos créditos de IRPJ e de CSLL oriundos da ação judicial
no 2001.51.01.000109-0 –
aduzindo
que (i)"contrariou
despacho
anteriormente proferido por autoridade superior (Delegado da DERAT, às
fls. 1.215)” e (ii) não houve evidência de vício de nulidade nas decisões
anteriores ou vício de legalidade a justificar a aplicação do art. 54 da Lei no
9.785, de 1999.
12. Analisando as razões aduzidas pela manifestante em relação a legislação
pertinente, deve-se afastar a argüição de nulidade do referido DD pelas
razões a seguir relatadas.
13. Na apreciação das questões, é importante destacar os seguintes eventos
ocorridos no presente processo:
i) Em 05/11/2019, foi emitido o Despacho Decisório (e-fls. 1102-1111),
liquidando o Acórdão do CARF no 13.001-508, que decidiu pela inclusão
dos expurgos inflacionários de julho e agosto de 1994. Vide conclusão a
seguir colacionada:

ii) Em 12/2019, foi emitido o Despacho (e-fl. 1.215), que analisou o pedido
de revisão de oficio do Despacho Decisório de 05/11/2019, para manter a
decisão recorrida. Vide conclusão a seguir colacionada:

iii) Em 16/03/2020, foi emitido o Despacho Decisório (e-fls. 1789 a 1791),
que com base no direito crédito reconhecido no DD de 05/11/2019,
homologou 11 (onze) Dcomp transmitidas em janeiro 2020. Vide conclusão
a seguir colacionada:
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
10

iv) Em 18/11/2020, foi emitido o Despacho Decisório EQ2-DAT-
IRPJCSLL (e-fls. 1826 a 1831), revisou de ofício o Despacho Decisório de
16/03/2020, para não homologar as DCOMP ali analisadas e também as
demais vinculadas aos créditos de IRPJ e de CSLL oriundos da ação judicial
no 2001.51.01.000109-0. Vide conclusão a seguir colacionada:

14. Quanto à ausência vício de legalidade, de que trata a preliminar argüida,
tem-se que a mesma se confunde com o mérito do processo – no que se
refere à ocorrência da prescrição do direito creditório pleiteado –, no qual
será tratado adiante. Neste ponto, será analisado o poder de autotutela da
administração publica.
14.1 À administração pública foi conferido o poder-dever de rever os seus
próprios atos, devendo anulá-los quando eivados de vícios de legalidade, ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, nos termos do
artigo 53 da Lei no 9.784, de 1999, in verbis:

14.2. Percebe-se, portanto, que o legislador previu as hipóteses em que o
despacho decisório anteriormente proferido possa ser revisto.
14.3. No caso em tela, o Despacho Decisório de 18/11/2020, que revisou a
decisão anteriormente proferida no Despacho Decisório de 16/03/2020,
constatou a ocorrência de prescrição do direito crédito pleiteado. Tal
ocorrência provocou a ilegalidade do despacho decisório anteriormente
proferido, pois reconheceu direito creditório já alcançado pela prescrição,
incorrendo, assim, numa das hipótese de revisão de ofício.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
11
14.4. Isto porque um ato da administração pública que homologa a
compensação de direito creditório já extinto está eivado de ilegalidade, não
havendo, portanto, razão para sua existência no mundo jurídico.
15. Em relação ao alegado descumprimento hierárquico de despacho
proferido, observa-se que o referido despacho não tratou de homologação de
Dcomp, mas sim de revisão da liquidação do Acórdão Carf. Ademais, a
Portaria RFB n° 1.454, de 2016, que alterou a Portaria RFB no 1.098, de
2013, incluiu o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil no rol das
autoridades competentes para a edição, dentre outros atos, de Despacho
Decisório. Confiram-se trechos da Portaria RFB no 20, de 2021, que
revogou a Portaria RFB n° 1.454, de 2016, naquilo que se faz necessário
para o deslinde da questão:
Art. 2o São atos administrativos editados no âmbito da RFB:
I - Acórdão;
II - Ato Declaratório Executivo (ADE);
III - Ato Declaratório Interpretativo (ADI);
IV - Auto de Infração (AI);
V - Despacho;
VI - Despacho Decisório (DD);
...
Art. 4o Os atos administrativos que têm por objetivo a interpretação e aplicação de
normas ao caso concreto, visando a deferir ou a indeferir uma solicitação,
autorizar providências, aferir a determinação e a exigência tributária e solucionar
dúvidas sobre a interpretação da legislação tributária são denominados atos
decisórios
§ 1o São considerados atos administrativos decisórios no âmbito da RFB, a
Solução de Consulta (SC), a Solução de Divergência (SD), o Despacho Decisório
(DD), a Resolução emitida por turma de julgamento da DRJ, o Auto de Infração
(AI), a Notificação de Lançamento (NL), o Acórdão e o Ato Declaratório Executivo
(ADE), observado quanto a este último o disposto no art. 5o.
§ 2o Os atos administrativos decisórios serão emitidos com observância ao
disposto no Anexo IV e deverão conter relatório, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação.
...
CAPÍTULO IV DA COMPETÊNCIA PARA EDIÇÃO E DO EMPREGO DOS
ATOS
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
12
Art. 10. A denominação e a finalidade dos atos de que trata o art. 2o e a autoridade
ou unidade administrativa competente para a sua edição são as constantes do
Anexo I.
§ 1o Na hipótese de delegação de competência, o ato de delegação deverá ser
indicado, conforme o caso, no preâmbulo ou abaixo do nome da autoridade.
§ 2o Não podem ser objeto de delegação de competência:
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos; e
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
§ 3o Para edição dos atos de que trata o art. 2o a autoridade ou unidade
administrativa deverá observar a competência regimental para sua expedição.
ANEXO I

15.1. Ante a este quadro, conclui-se que o Despacho Decisório EQ2-DAT-
IRPJCSLL (de 18/11/2020), ao contrário do alegado pela manifestante, não
contrariou o despacho anteriormente proferido por autoridade superior
(Delegado da DERAT, às fls. 1.215).
15.3. Sendo dois agentes igualmente competentes para assinar atos
administrativos, eventual hierarquia funcional entre eles não se refletirá em
maior ou menor força jurídica dos atos por eles editados. Os atos
declaratórios assinados por cada um deles terão força normativa idêntica e
estarão aptos a produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios, tal qual
como se verifica dos autos.
Mérito do processo
16. Superadas as preliminares de nulidade argüidas, prossegue-se ao
julgamento quanto às questões meritórias, sendo que o tema da prescrição
do direito creditório assumiu um papel central na linha de ação da
Autoridade Fiscal revisora.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
13
17. Acerca do prazo prescricional, em razão de ser uma questão prejudicial
do mérito, traz-se a colação a IN RFB no 1.717, de 2017:
Art. 68. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à data da
apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
...
Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.(...)
Art. 103. A declaração de compensação de que trata o art. 100 poderá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período
compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do
Decreto no 20.910, de 1932.
17.1. Percebe-se da citada IN, que a única hipótese possível de transmissão
de novas Dcomp após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos é no caso de
Pedido de Restituição(PER) apresentado anteriormente que não tenha sido
indeferido, ou se deferido, ainda não tenha sido emitida a ordem de
pagamento do crédito.
17.2. Assim, considerando que não há previsão legal de suspensão do prazo
prescricional durante a fase do contencioso administrativo. Considerando,
ainda, que não restou comprovada nos autos a ocorrência da única hipótese
de transmissão de novas Dcomp após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
resta configurada a prescrição legal do direito da utilização dos créditos
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
14
objeto das Dcomp não homologadas no Despacho Decisório EQ2-DAT-
IRPJCSLL, de 18/11/2020.
18. Podemos dizer, então, que uma vez reconhecida a prescrição do direito
creditório utilizado como lastro da compensação declarada, é devida a
exigência da multa e juros sobre os valores indevidamente compensados,
bem como desnecessária a análise das insurgências quanto à (i) ausência de
inércia de sua parte; e (ii) ausência de repercussão dos Pedido de restituição
apresentados em 2011.
19. Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito creditório”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
A declaração de compensação de crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da
desistência da execução do título judicial.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
É válido o ato administrativo materializado por meio de Despacho
Decisório não homologatório de compensações declaradas quando,
praticado por autoridade competente, foram respeitados os fundamentos e
princípios do processo administrativo fiscal, e contra o qual pode o
contribuinte exercer o contraditório e a ampla defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, devendo
anular seus atos quando eivados de vícios de legalidade, e podendo revogá-
los por motivo de conveniência ou oportunidade. Legítima, portanto, a
revisão de ofício para anular despacho decisório anteriormente emitido em
desacordo com os parâmetros legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls.
2074/2114) no qual, além de ratificar todas as alocuções feitas na peça inaugural de defesa em 1a
Instância, rebateu fortemente - já em preliminares - a decisão recorrida, por entender ter havido
“omissão na apreciação de alegação de defesa apresentada na Impugnação”, posto que, “embora
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
15
expressamente suscitada a se manifestar, a i. DRJ/09-PR optou por manter-se absolutamente silente sobre
2 (dois) aspectos cruciais aduzidos pela Recorrente em sua Impugnação, a saber...”.
Para concluir, requerendo (RV – fls. 2113/2114):

É o relatório do essencial.

Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
16

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 12/05/2021
– fls. 2071 – protocolização do RV em 11/06/2021 – fls. 2072), a representação da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 2115/2164) e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Preambularmente a qualquer análise, há preliminar levantada pela defesa e que
precisa ser apreciada pelo Colegiado, por ser tratar de prejudicial de mérito e envolver matéria de
direito.
Como dito no relatório acima, a recorrente apontou que a decisão recorrida teria
se omitido em relação a dois pontos suscitados na manifestação de inconformidade e, por isso, a
mesma seria nula.
Nas textuais palavras da recorrente (RV – fls. 2088 e 2091/2095), em reprodução
literal:

(...)

Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
17

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
18

Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
19

Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
20

Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
21
Neste ponto, chamo a atenção para o quadro sinótico no qual a recorrente
mostra seus pedidos e o que teria sido analisado (ou não) pela decisão de 1o Piso (RV – fls.
2089/2091):

Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
22

Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
23

Embora, claro, não se desconheça estar sedimentado que “O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão”. Porém, “O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida.STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”, vejo que, especificamente
NESTES autos, as alegações da recorrente têm substância, especialmente em relação ao
primeiro item avocado, qual seja, que “Os PER apresentados pela Recorrente não produziram
qualquer efeito, pois se voltam contra o art. 74 da Lei no 9.430/96, a Nota Técnica COSIT no
18/2010 e o Parecer Normativo PGFN/CAT no 2093/2011” por envolver questionamento de que
estariam sendo violados atos normativos da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, no caso, a Nota Técnica COSIT no 18/2010 eo Parecer Normativo PGFN/CAT no
2093/2011.
Vale ver excertos de ambos.
 Nota Técnica COSIT no 18/2010:
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
24

Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
25

 Parecer Normativo PGFN/CAT no 2093/2011:

Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
26

Com as seguintes conclusões:

Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
27

(...)

Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
28

Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
29

Pois bem, basta a leitura do último parágrafo (item 279) para se ter visão da
complexidade do tema, sem contar que no curso do parecer, por diversas vezes, a parecerista da
PGFN faz alusão à necessidade de alterações nas IN da RFB que cuidam da matéria.
Então, considerando o teor destes atos administrativos, penso que a reclamação
da recorrente tem fundamento e, nessa linha, a decisão de 1o Piso deveria ter apreciado os
argumentos aduzidos pela defesa, sendo evidente que, se analisados tão somente por este
Colegiado de 2a Grau, estar-se-ia diante de clara supressão de instância.
Em relação ao segundo reclamo da recorrente (“Impossibilidade de cobrança de
multa e juros em virtude do parágrafo único do art. 100 do CTN”), embora este Relator já tenha
posição firmada sobre o tema, penso que, a fim de evitar novos embates, sobre ele igualmente a
Turma a quo se expresse.
Nesse ponto, volto ao começo deste voto sobre a jurisprudência assente de que
o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, porém, pelo que acima expus,
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
30
penso que cabe observar e aplicar aqui o que dispõe o artigo 489, § 1o, IV, do CPC (“Art. 489. (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”) por considerar haver robustos indícios de que o aduzido
pela defesa poderia mudar o que foi decidido em 1o Piso.
Assim, entendo ser necessária a prolação, pela DRJ, de decisão complementar
única e exclusivamente em relação aos dois pontos suscitados pela defesa e exaustivamente
atrás retratados, MANTENDO INCÓLUME os demais itens já enfrentados e decididos pela Turma
de origem.
Esta proposta tem diversos precedentes neste Tribunal Administrativo Tributário
Federal e neste Colegiado em particular, dentre eles Ac. 1402-003.419, Relatoria do então
Conselheiro Caio César Nader Quintella, posteriormente componente da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
OBJETO
AUTÔNOMO
DE
JURISDIÇÃO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES NACIONAL. NULIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE
DECISÃO COMPLEMENTAR.
A carência de manifestação expressa em decisão administrativa sobre objeto
autônomo e individual de jurisdição administrativa (Ato Declaratório
Executivo de exclusão de contribuinte do SIMPLES Nacional), configura
nulidade parcial.
Deve retornar o processo à Instância a quo para a prolatação de decisão
complementar, suprindo tal nulidade instrumental, conferindo a devolução
do prazo recursal ao contribuinte, retomando-se, posteriormente, o curso
natural do feito.
E com o seguinte dispositivo do Acórdão:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer a
nulidade parcial do Acórdão recorrido e determinar seja prolatada decisão
complementar unicamente em relação ao Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples (...)”,
E deste Relator:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2012,2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
IMPUGNAÇÃO DE SOLIDÁRIO. NECESSIDADE DE DECISÃO
COMPLEMENTAR.
Havendo robustos indícios de que um dos solidários arrolados na ação fiscal
não tenha efetivamente recebido a intimação para confirmar a sua assinatura
aposta na impugnação interposta perante o Órgão Julgador de 1o Grau e que,
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.052 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720808/2008-00
31
por isso, não teve conhecida sua peça recursal, cabe o retorno dos autos ao
referido colegiado para que seja apreciada tal manifestação, prolatando-se
acórdão suplementar e complementar exclusivamente acerca deste aspecto,
mantendo-se o quanto decidido em relação aos outros temas, matérias e
sujeitos passivos. (Ac. 1402-006.770 – 11/03/2024)
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por reconhecer a nulidade parcial do v.Acórdão
recorrido, devendo ser exarado pela C. 12a Turma da DRJ09, ou quem lhe faça as vezes na nova
estrutura da Receita Federal, um acórdão complementar que conheça da peça inaugural ofertada e
se manifeste exclusivamente acerca dos itens suscitados no RV e que não teriam sido analisados
pela Turma a quo, quais sejam, a) que os PER apresentados pela Recorrente não produziram
qualquer efeito, pois sevoltariam contra o art. 74 da Lei no 9.430/96, a Nota Técnica COSIT no
18/2010 eo Parecer Normativo PGFN/CAT no 2093/2011; e, b) impossibilidade de cobrança de
multa e juros em virtude do parágrafo único doart. 100 do CTN. No mais, deve ser mantido
integralmente o quanto decidido em relação às demais matérias, temas e tópicos já
apreciados.
Evidentemente, da novel decisão, a interessada deverá ser intimada, sendo-lhe
reaberto o trintídio legal para eventual manifestação, após o que os autos devem voltar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2206
DF CARF MF
Original